Tribunal: STF
Processo: RE 82021
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-03-19
Data de publicação: 1976-03-19

Ementa:
TESTEMUNHAS ARROLADAS PELA DEFESA.SUA NÃO INTIMAÇÃO PARA AUDIENCIA
POR TEREM SIDO PELO JUIZ CONSIDERADAS IMAGINARIAS, SEM HAVER
DETERMINADO, PREVIAMENTE, QUALQUER PROVIDENCIA PARA CONFIRMAR ESSA
PRESUNÇÃO.ARGÜIÇÃO DE NULIDADE DO PROCESSO, PELO ADVOGADO DE RÉU, NO
PRAZO DO ARTIGO 500 DO C.P.P. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E
PROVIDO EM PARTE.